Tribunal: TJSP
Processo: 2251215-65.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que considerou viúva agravante herdeira necessária de um único bem imóvel, em concorrência com os herdeiros agravados, filhos do falecido marido da agravante, afastando o reconhecimento de meação, por ser o imóvel particular. Agravante que pretende o reconhecimento da meação. Alegação de que apenas 31 parcelas do financiamento (de 180) foram pagas pelo

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que considerou viúva agravante herdeira necessária de um único bem imóvel, em concorrência com os herdeiros agravados, filhos do falecido marido da agravante, afastando o reconhecimento de meação, por ser o imóvel particular. Agravante que pretende o reconhecimento da meação. Alegação de que apenas 31 parcelas do financiamento (de 180) foram pagas pelo falecido marido antes do casamento das partes, e que na constância do matrimônio, foram pagas as restantes 149 parcelas, com quitação do financiamento e levantamento da hipoteca. A hipótese não permite reconhecer o esforço comum na aquisição do bem. O imóvel foi adquirido pelo falecido marido da agravante, genitor dos agravados, quando ainda pendia o divórcio de núpcias anteriores, antes da decretação da separação judicial, apesar de já ocorrida a separação de fato. O contrato foi celebrado pelo de cujus em1/9/03. O de cujus e agravante se casaram em 5/8/06. O financiamento foi quitado em novembro/06. Portanto, em três meses de matrimônio, houve a quitação do contrato. A agravante não fez qualquer prova de que suas economias tenham sido utilizadas para pagamento do preço. Trata-se de bem particular, adquirido pelo falecido três anos antes do casamento com a agravante, e concluído seu pagamento em três meses do casamento com a agravante. Incidente a previsão de exclusão da comunhão os bens de cada cônjuge ao se casar e os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges (art. 1659, incisos I e II do CPC). Decisão mantida. Recurso desprovido.